Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-41.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004035-41.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 105.585.111-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS - CPF: 054.990.671-12 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA - CPF: 062.379.111-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE E DESPROVEU O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRA APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PRIMEIRA APELANTE – CONFISSÃO JUDICIAL DA CORRÉ – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA PELA APELADA – COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAUTORIA – JULGADOS DO TJMT –– ABSOLVIÇÃO – SEGUNDA APELANTE – QUANTIDADE E VARIEDADE – VALOR EXPRESSIVO – RENDA DECLARADA INCOMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DE DROGA – PRISÕES POR TRÁFICO EM PERÍODO DE 30 DIAS – HABITUALIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA DE TRAFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – FIGURA
PRIVILEGIADA
– INAPLICÁVEL – TRIBUNAL – NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A PENA – PERMISSÃO – ARESTOS DO STJ - RECURSOS PROVIDO PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE E DESPROVIDO DA SEGUNDA APELANTE.

“Para embasar uma
condenação
em
tráfico
de entorpecentes faz-se necessário prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].”
(TJMT, N.U 0005114-59.2019.8.11.0037)

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0001673-22.2016.8.11.0087)

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, o alto valor comercial, a renda incompatível da apelante e as prisões por transporte de drogas em curto período de tempo demonstram que “
não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas”,
a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
.
(STJ, AgRg no HC n. 726.603/RS)

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1004035-41.2021.8.11.0010
- COMARCA DE JACIARA

APELANTES:

TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS

ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS e ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004035-41.2021.8.11.0010), que as condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambas em regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 157056300).

TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja
absolvida
. Subsidiariamente,

reduzidas as penas (ID 157056322).

ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS sustenta
que “
não há nenhum elemento do caso concreto que indique a dedicação a atividades criminosas”
.

Pugna pelo redimensionamento das penas (ID 157056324).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
requer pelo desprovimento dos recursos (ID 157056327).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. 1. Inicialmente, objetiva-se a absolvição das apelantes por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). In dubio pro reo. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Prova do comércio ilícito de drogas. Apreensão de variedade de entorpecentes. Apelantes capturadas no Município de Jaciara, em trânsito entre Cuiabá e Rondonópolis, após notícia anônima acerca do transporte de entorpecentes. Apelante Andressa de Arruda confessou a destinação mercantil do entorpecente. 2. Na sequência, pretendese a retificação da dosimetria penal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. IMPROCEDÊNCIA. Ausência dos requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação da benesse. 3. Por fim, a defesa requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. NÃO ACOLHIMENTO. Artigo 44 do CP. Pena privativa de liberdade fixada acima de 04 anos de reclusão. Presença de circunstâncias judiciais negativas. Natureza e quantidade da droga apreendida. Ausência dos requisitos para a concessão da benesse. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos defensivos.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 168342651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia de 23 de outubro de 2021, por volta das 22h00min, em via pública, neste Município de Jaciara/MT, as denunciadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram e transportaram 07 (sete) tabletes de entorpecentes, sendo 04 (quatro) análogos a maconha, pesando aproximadamente 2.105kg e 03 (três) análogos a pasta base de cocaína, de aproximadamente 3.080 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA, como incursas nas penas dos artigos 33 e 35do Lei no 11.343/06. [...]”
(
Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 157056187)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes

pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nos seguintes termos:

“
[...]De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório administrativo n. 2021.13.24267, exame pericial preliminar de entorpecente, laudo pericial n° 3.14.2021.80687-01, bem como pelas declarações carreadas aos autos. No que tange à autoria e responsabilidade das acusadas pelo crime, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação das acusadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA pelo delito de tráfico de drogas. [...]

Nota-se que os relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, Policiais Militares que diligenciaram no caso em questão, os quais prestaram depoimento mediante compromisso legal, trouxeram informações coerentes e harmônicas com as provas produzidas nos autos, que as acusadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA praticaram o crime de tráfico de drogas. A propósito, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Desta forma, restando claramente demonstrada à prática do crime de tráfico de drogas imputada as acusadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA, que na ausência de causas que excluam o crime ou as isentem de pena, a condenação é medida que se impõe. Reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), em face da acusada ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS. No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, em favor das acusadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA, tendo em vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (pasta base de cocaína e maconha), somado ao fato de a ré responder por crime análogo na 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR as acusadas ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA, devidamente qualificadas nos autos, como incurso no artigo 33, cabeça, da Lei Federal no 11.343/2006, por conseguinte ABSOLVÊLAS, do tipo previsto no artigo 35, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

I – DA RÉ ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. Concorre à circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP). Contudo, tendo em vista que a penabase já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ. Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime. A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Em razão da pena aplicada, não sendo preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada. Ante a pena aplicada, concedo a acusada o direito de recorrer em liberdade. Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o seu quantitativo não é apto a alterá-lo (art. 387, §2o, do CPP). II – DA RÉ TALITA MACEDONIA VIEIRA. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei Federal n° 11.343/06, denoto que a ré agiu com culpabilidade reprovável, porém, normal à espécie, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidora de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra a mesma; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é normal ao tipo penal. Portanto, deixo de valorar a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/06) em 05 (cinco) anos de reclusão e multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime. A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o REGIME SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal..
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 157056300)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 157056152), Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (ID 157056174) e Laudo Pericial No 3.14.2021.80687-01 (ID 157056269), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maycon de Souza Pereira, policial militar (ID. 157056150), Felipe Rodrigues Costa e Silva, policial militar (ID 157056151), Paulo Ricardo de Sousa Silva, testemunha (ID 157056154), Pedro Henrique de Sousa Silva, testemunha (ID 157056155), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS, as apelantes (ID 153280205 /ID 157056160).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Maycon de Souza Pereira, Felipe Rodrigues Costa e Silva, Paulo Ricardo de Sousa Silva, bem como os interrogatórios das apelantes (Relatório de Mídias - ID 157056290).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Extraem-se que os policiais militares Maycon de Souza Pereira e Felipe Rodrigues Costa e Silva descreveram, coerentemente, as apreensões de 4 (quatro)
porções de maconha, com peso total de 2,105kg (dois quilos e cento e cinco gramas), e 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, pesando 3,080kg (três quilos e oitenta gramas), dentro de transporte coletivo [“van”], com linha entre Cuiabá-Rondonópolis/MT.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que uma “van” de transporte coletivo, linha Cuiabá-Rondonópolis, teria um casal suspeito de estar transportando entorpecentes; 2) no perímetro urbano do município de Jaciara localizaram o referido veículo; 4) na busca veicular, embaixo da penúltima poltrona, encontraram 5 (cinco) tabletes de drogas (sendo 3 de maconha e 2 de pasta-base de cocaína) e embaixo da “
última poltrona, onde estavam as duas acusadas, foram encontrados mais dois tabletes, sendo um de pasta base e outro de cocaína
”;

6) a apelante
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS e a corré Talita Macedonia Vieira Matias
disseram que estavam indo para Rondonópolis, todavia, a corré [Talita] estava com uma bolsa vazia e somente com a roupa do corpo; 7) na delegacia, colocaram os sete tabletes na mochila vazia que foi apreendida em posse de
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS “
e fechou direitinho, a quantidade exata”
; 8) a apelante ANDRESSA era a única que estava com tornozeleira eletrônica.

Frisa-se que a corré
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
admitiu, judicialmente, que os entorpecentes lhe pertenciam,
“que iria fazer a venda por falta de condições para sustentar os filhos [...] iria levar a droga até Rondonópolis e chegando na cidade iria alugar uma casa e ficar lá até terminar o comércio da droga”
, eximindo
TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS
de qualquer envolvimento com o fato criminoso.

Essa versão coincide com as declarações de
TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS
na delegacia de Polícia, no sentido de que não possuía conhecimento da droga apreendida.

Na essência, a copropriedade das drogas não pode ser extraída das declarações de M
aycon de Souza Pereira e Felipe Rodrigues Costa e Silva
, policiais responsáveis pelo flagrante, os quais limitaram a relatar a apreensão das drogas, ressaltando, inclusive, que a corré ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS estava portando a bolsa vazia [que provavelmente estavam acondicionadas as drogas]
.

Anote-se que a apelante TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS não registra nenhuma ação penal, seja anterior ou posterior a estes fatos, sobretudo em tráfico de drogas.

Nesse quadro processual, não há provas de que a apelante TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva.

Nesse sentido, aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Para embasar uma
condenação
em
tráfico
de entorpecentes faz-se necessário prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].”
(N.U 0005114-59.2019.8.11.0037, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 8.5.2023);

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(N.U 0001673-22.2016.8.11.0087, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.10.2022)

Logo, T
ALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS deve ser absolvida por insuficiência probatória
.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado da apelante
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS, verifica-se que o Juízo singular afastou o benefício ao valorar a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como por registrar condenação por crime análogo (AP 1033448-26.2021.8.11.0002 – Várzea Grande-MT).

No caso, o cloridrato de cocaína [3.080 kg] e a maconha [2kg] apreendida possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$80.250 (oitenta mil e duzentos e cinquenta reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) da maconha, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Registra-se que a apelante afirmou à autoridade Policial ser
“manicure e garota de programa”
e auferir renda mensal de R$ 2.500 reais, ou seja, valor incompatível para adquirir a quantidade das drogas apreendidas [avaliada em R$80.250 reais].

Noutro giro, a quantidade de entorpecente transportada pela apelante [3.080 kg de cocaína e 2kg de maconha] permitiria a distribuição de, ao menos, 3.000 (três mil) porções/papelotes/pinos de cocaína e 2.000 (dois) mil cigarros de maconha, ambos de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007 - Acesso em 26.5.2023;
informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” - disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Note-se que a paciente asseverou, em Juízo,
“que iria fazer a venda por falta de condições para sustentar os filhos; [...] e chegando na cidade iria alugar uma casa e ficar lá até terminar o comércio da droga”
, fazendo do tráfico o seu meio de vida, sobretudo ao considerar que a venda fracionada dos entorpecentes poderia obter um ganho ilícito de, aproximadamente, R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), se considerar o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) o pino/papelote/porção de cocaína [45x3.000 porções = R$ 135.000,00] e R$ 15,00 (quinze reais) o cigarro de maconha [15x 2.000 cigarros = R$ 30.000,00] – valores extraídos do estudo estratégico “
Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]
.

Outrossim, a apelante foi condenada por tráfico de drogas (AP 1033448-26.2021.8.11.0002 – Várzea Grande-MT - fato ocorrido em 21.9.2021) a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por transporte de 450kg de maconha para outro Estado da Federação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24.2.2023.

Em suma, em período inferior a 30 (trinta) dias, a apelante foi presa, em flagrante, por tráfico de drogas, 2 (duas) vezes, em circunstâncias fáticas semelhantes [transporte de drogas em rodovia].

Essas circunstâncias descritas [quantidade e variedade das drogas apreendidas, alto valor comercial, renda incompatível e prisões por transporte de drogas em curto período de tempo] demonstram que “
não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas”,
a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
.
(STJ, AgRg no HC n. 726.603/RS, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 5.5.2022)

Enfim, o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se apresenta inaplicável.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
para absolver a apelante
T
ALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS do tráfico de drogas
;

2)
DESPROVIDO
da apelante
ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023